Tribunal: STF
Processo: HC 240195
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 870.208/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos).



    Em resumo, colhe-se da sentença (Doc. 2): 



    Consta da denúncia que o Corréu Ricardo Doniseti de Souza seria proprietário da empresa RDS Comércio de Licitações (CNPJ nº 24.906.696/0001/88), que teve reconhecida contra si a proibição de contratar com poder público por meio dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade (PAAR) de nº 07/2019, 17/2019 e 24/2018, ao passo que o Coacusado Leonardo dos Santos Sousa seria o dono da empresa LS Comércio de Licitações (CNPJ nº 22.489.543/0001-57), sendo que, todavia, Leonardo seria apenas um “laranja” de Ricardo, considerando que ele seria o responsável de fato pelos negócios da empresa daquele. Nessa condição, os Réus participariam juntos das disputas para o fornecimento de materiais esportivos à Prefeitura de Guaíra, com entrega de orçamentos e toda a documentação correlata, visando dar o aspecto de legalidade e concorrência, sendo que, em verdade, quem efetivamente vencia e participava das mesmas e da execução contratual era o próprio Ricardo, mesmo quando a empresa de Leonardo se sagrava vencedora. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 4).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVERSÃO DO ENTENDIMENTO. NÃO CABIMENTO NA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: conforme descrito na denúncia, os fatos ocorreram em um curto intervalo temporal, entre os meses de março e junho de 2019, configurando-se, portanto, uma situação clara de continuidade delitiva. Destaca-se que todos os atos ilícitos tiveram como palco a cidade de Guaíra e foram perpetrados sob a mesma tipificação penal, qual seja, o art. 90 da Lei 8.666/93. Requer, assim, a concessão da ordem, no sentido de reconhecer a afronta à figura jurídica do crime continuado, assim disposta no art. 71 do Código Penal, reformando-se, por conseguinte, a pena aplicada. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    Como cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    Na hipótese sob exame, o Tribunal a quo destacou que os delitos, embora da mesma espécie, foram praticados com desígnios autônomos, reconhecendo restar configurada a reiteração delitiva do agente. 



    Em face dessas conclusões, chegar a entendimento contrário, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 



     



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente